Tribunal: TJMT
Processo: 1023416-28.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023416-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARYANA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 732.072.091-49 (RECORRIDO), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRENTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1023416-28.2022.8.11.0001

Origem: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Recorrido(s): ARYANA DE SOUZA FERREIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 10/11/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS – LASTRO PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICADAMENTE – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inércia do Autor, quanto às alegações e a nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega de mercadorias, trazidas pela reclamada, em sede de Contestação, deixam clara a existência da relação jurídica entre os litigantes e do próprio débito.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade dos débitos e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Diante o exposto, rejeito as preliminares; e com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a)
declarar a inexistência do débito negativado pela Reclamada no seguinte valor: R$ 91,00 ( noventa e um reais e trinta centavos);
b)
condenar a parte Reclamada em dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (
INPC
), a partir desta data
; c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e,
d)
determinar a parte Reclamada exclua o nome da parte Reclamante do contrato que deu origem à dívida questionada, bem como, suspenda a prestação do serviço dele decorrente, para baixa definitiva do registro;
f)
determino seja retificado do polo passivo da demanda no Sistema PJE, fazendo constar Boticário Produtos de Beleza LTDA, inscrita no CNPJ Nº 11.137.051/0719-54, sucessora por incorporação da Empresa Interbelle Comércio de Produtos de Beleza LTDA extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Versa a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida no valor de R$ 91,30 (noventa e um reais e trinta centavos), nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Em defesa, a Recorrente pugna pela existência da relação jurídica entre as partes, apresentando nota fiscal devidamente acompanhada de comprovante de entrega de mercadoria, de onde a pessoa que a assina se identificou como sendo irmão da parte autora.

Saliento, em que pese tenha apresentado impugnação à contestação, a parte autora não tratou especificadamente do comprovante de entrega de mercadoria, assim como da assinatura nele lançada ou mesmo da indicação de que o recebedor se tratava de seu irmão.

Logo, tenho que restou comprovada a existência da relação jurídica entre os litigantes, bem como do débito que deu ensejo a negativação
sub judice
.

Assim, tem-se que a negativação se deu em exercício regular de direito, frente à inadimplência do consumidor.

Por outro lado, não tem como não considerar a conduta do consumidor como enquadrada na litigância de má-fé, visto que, nega uma relação jurídica e esta se descortina posteriormente sem que o mesmo tenha algo de concreto e certo para contrapor, de onde nos moldes do artigo 81 do NCPC, aplico a litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa, contra o consumidor/recorrido em prol da empresa recorrente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta
.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

Porém, por outro lado, reconhecida a litigância do consumidor, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, somados ainda à litigância de má-fé de 5% também sobre o valor atualizado da causa, de onde ainda, revogo o benefício da gratuidade de justiça da consumidora, visto que, caso contrário sua conduta serviria de estímulo à condutas semelhantes em verdadeiro prêmio para aqueles que tentam litigar nestas condições indevidas.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022